Tribunal: TJSP
Processo: 1016900-12.2022.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ESTABELECIMENTO DE ENSINO. DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. Não comprovado, como exige o preceito constitucional, o estado de necessidade que justifique a concessão da gratuidade, não bastando a mera alegação de que o pagamento das custas possa trazer prejuízos ao sustento da parte,

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ESTABELECIMENTO DE ENSINO. DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. Não comprovado, como exige o preceito constitucional, o estado de necessidade que justifique a concessão da gratuidade, não bastando a mera alegação de que o pagamento das custas possa trazer prejuízos ao sustento da parte, desacompanhada de suporte documental, é o caso de indeferir o pedido de justiça gratuita, concedendo ao apelante o prazo de cinco dias para recolher o preparo do seu recurso de apelação, sob pena de seu não conhecimento.